Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Processo : 0702489-68.2022.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelações, principal e adesiva, da r. sentença (id. 48922341, integrada pelos declaratórios julgados no id. 48922347) prolatada na ação monitória proposta por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em desfavor de THIAGO VALERIO RUFINO DE LIMA, que julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu “ao pagamento do valor de R$ 145.827,62, correspondente aos saldos devedores dos contratos nos 300000754245 e 300000748677, já abatidos os honorários contratuais, atualizados até 19/01/2022, que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária pelo INPC a partir de 20/01/2022”. Recorre o RÉU (id. 48922349). Assevera que faz jus à gratuidade de justiça. Salienta que “a controvérsia se restringe quanto à possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça, mormente em face do valor cobrado em determinado ato processual do procedimento e, ainda, quando o pleito é formulado por pessoa física”. Alega que a planilha de débito e a farta documentação acostada aos autos demonstram que o apelante é merecedor da benesse buscada. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e deferir a gratuidade de justiça. Contrarrazões da autora pelo não conhecimento do recurso (id. 48922356). Apela adesivamente a AUTORA (id. 48922357). Em síntese, alega que os honorários contratuais devem ser incluídos no valor do débito, pois ostentam natureza ressarcitória e não se confundem com os honorários de sucumbência. Aduz que a exigência da verba se justifica, tendo em vista a necessidade de contratação de advogado para cobrança de valores em razão de mora do devedor. Ressalta que mesmo a gratuidade de justiça concedida ao devedor não afasta a exigibilidade dos honorários advocatícios contratuais. Defende que o termo inicial da correção monetários e juros de mora deve obediência às cláusulas contratuais. Observa que há previsão contratual de incidência da correção monetária e juros de mora, estes com taxa estipulada, a partir do inadimplemento, devendo ser aplicado o art. 397 do CC, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões do réu pela manutenção da sentença (id. 48922361). É o relatório. Decido. De início, a apelação principal não deve ser admitida, por inovação e ausência de interesse de recorrer. Em primeiro lugar, porque a parte não precisa valer-se da via recursal unicamente para pleitear a gratuidade de justiça. Com efeito, o recurso é um instrumento processual para impugnação ou revisão de decisões judiciais, estando sujeita a sua admissibilidade ao preenchimento de certos pressupostos, dentre os quais, o interesse, ausente na espécie. De fato, o interesse de recorrer é pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos. Sobre o tema, ensina Luiz Orione Neto[1]: O requisito do interesse em recorrer guarda correlação com o interesse processual. Dessa maneira, assim como se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há necessidade de estar presente o interesse em recorrer para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Inexistindo o interesse em recorrer, o recurso não será conhecido. (Negritado) Desse modo, ad instar do interesse processual no âmbito do direito de ação, incide também no procedimento recursal o binômio necessidade + utilidade como integrantes do interesse em recorrer. Ora, se o apelo não devolve outras matérias examinadas na sentença, a via recursal se apresenta manifestamente inadequada para simplesmente pleitear a gratuidade de justiça, ainda que a parte tivesse direito à benesse. Ao depois, embora o pedido de gratuidade da justiça possa ser formulado em qualquer tempo e até mesmo em recurso (art. 99, caput, do CPC), se o benefício sequer foi pleiteado e, por isso mesmo, não foi examinado na origem, constitui inovação essa questão trazida somente no recurso como matéria de impugnação da sentença. Necessário pontuar que, em nenhum momento, o apelante pediu a gratuidade de justiça ao juízo de origem. Portanto, inviável a análise de matéria não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. No particular, confira-se o seguinte julgado: [...] 1. De acordo com a sistemática processual vigente no ordenamento jurídico brasileiro, as partes devem suscitar na petição inicial e na contestação os argumentos que pretendem submeter à apreciação judicial, tendo em vista que é a partir da exordial e das razões da defesa que os pontos controvertidos da lide são fixados e o pedido estabilizado, o que delimita o contexto decisório. 2. Ausente uma das hipóteses inscritas nos incisos de I a III do artigo 303 do CPC, a alegação nova trazida a Juízo em grau de apelação da sentença constitui inovação da lide, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso. (APO 2014.01.1.173766-9, Rel. Desa. Leila Arlanch, Rev. Desa. Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJe 22/01/2016) Obviamente, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus de sucumbência é decorrência legal que, de regra, não poderia ser afastada/suspensa pelo juiz, se nada foi pleiteado pelo interessado para dispensa do pagamento. Ante o exposto, não conheço do recurso principal, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Em decorrência, também não conheço do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, inc. III, do CPC. Majoro em 1% os honorários devidos por ambos os apelantes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Após preclusa a decisão, dê-se baixa dos autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] RECURSOS CÍVEIS, 2. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis n. 11.187/2005, 11.232/2015, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 80